Tribunal: TJDFT
Processo: 0711676-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AMICUS CURIAE. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SALÁRIO DO DEVEDOR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não enseja a participação de amicus curiae o processo em que não se verifique a relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia (CPC/2015 138 caput).

2. O salário é impenhorável para pagamento de honorários advocatícios.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.